Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0737139-43.2018.8.07.0001 APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DO CARMO APELADO: LUCIANO PRATES LUPI OBINO, MARIA EMILIA ALVES DA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO POGGI OBINO D E S P A C H O Vistos etc. O recurso encontra-se apto para julgamento, com sessão por videoconferência marcada para 15/09/2021. Contudo, no dia 13/09/2021, Hector Obino Bauman das Neves, terceiro estranho à lide, peticionou em id 28975286, requerendo a suspensão do feito, tendo em vista o seu ingresso com ação de interdição de um dos réus, seu primo, LUCIANO PRATES LUPI OBINO. Pois bem. Há previsão no Código de Processo Civil (art. 313, inciso I) para a suspensão do processo quando a parte perde a capacidade processual, no entanto, na hipótese dos autos, ainda não há decisão judicial neste sentido, de modo que, no momento, o feito não pode ser suspenso. De qualquer maneira, por cautela, o julgamento do presente recurso deve ser adiado, tendo em vista, inclusive, a informação constante nestes autos, no sentido de que o réu LUCIANO PRATES LUPI OBINO está representado pela Curadoria Especial por não reunir condições de ser citado pessoalmente. Deve o peticionante – Hector Obino Bauman das Neves – informar os desdobramentos da ação de interdição n. 0722286-18.2021.8.07.0003, indicando se a antecipação da tutela, com nomeação de curador provisório, foi ou não deferida, bem como observar a certidão de id 29033054 destes autos, que indica que o recurso será julgado na 25a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 22/09/2021. Publique. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator